Tribunal: CARF
Processo: 10880.930078/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930078/2013-79
ACÓRDÃO
3301-014.129 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão do colegiado em ponto sobre o qual deveria
pronunciar.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO ARTIGO 25 DA IN RFB No
1.300/2012. CONTRADITÓRIO E DEFESA DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS.
INAPLICABILIDADE.
A vedação contida no artigo 25 da IN RFB no 1.300/2012 não se aplica ao
processo administrativo no qual se discute as próprias razões das glosas
efetuadas no procedimento fiscal de verificação da regularidade do pedido
de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os presentes embargos, sem efeitos infringentes, para afastar a omissão em relação
ao artigo 25 da IN RFB no 1.300/2012. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.127, de 24 de julho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.930077/2013-24, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Aniello Miranda Aufiero Júnior (Presidente Substituto), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e
Fl. 6609
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.129 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930078/2013-79
2
Neiva Aparecida Baylon (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Bruno Minoru Takii,
substituído pela Conselheira Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PGFN em face do Acórdão no
3301-011.600, nos quais se alega omissão quanto à análise da relação entre o presente processo e
os autos n. 19311.720077/2014-28, para o qual já existe decisão administrativa definitiva em
desfavor do contribuinte interessado e omissão quanto à vedação expressa ao ressarcimento de
crédito passível de ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal, prevista no art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Argumenta que ambos os pontos foram fundamentos para a decisão proferida pela
DRJ.
O despacho de admissibilidade concluiu pela admissão dos embargos, uma vez que
o relatório do acórdão embargado apresentou tais pontos, sem, contudo, abordá-los nas razões de
decidir.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos de declaração são tempestivos.
A embargante aduz que o colegiado não apreciou os fundamentos utilizados no
acórdão da DRJ.
De fato, a DRJ utilizou dois fundamentos para decidir, um autônomo em relação
ao mérito das glosas e outro relativo ao mérito, conforme excerto abaixo:
“Quanto ao argumento de que deveria ser sobrestado o julgamento do presente
processo, até a decisão final do processo 19311. 720077/2014-28, há que se referir
que tal medida é incabível. Explica-se: no âmbito do citado processo estão sendo
exigidos os valores relativos aos débitos de IPI no período de apuração a que se
refere o pedido, verificados no curso da autoria e apontados no auto de infração.
Na esfera do presente processo, estão sendo cobrados os tributos que
Fl. 6610
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.129 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930078/2013-79
3
remanescem em virtude da não-homologação da compensação declarada,
motivada pela insuficiência/inexistência do saldo credor pleiteado, conforme
explicitado no demonstrativo “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores
e Emissão de Darf” que acompanha o DDE.
Ocorre que, independente do resultado final da apreciação do ci tado auto de
infração, a compensação declarada não pode prosperar, porque existe vedação
expressa ao ressarcimento de crédito passível de ser alterado total ou parcialmente
por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI (art. 25 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012). Tal vedação esteve presente nas normas que trataram e tratam da
matéria, até o momento, a saber: a IN SRF no art. 19 da IN SRF no 210/2002; art. 20
da IN SRF no 21/1997, art. 8o , § 6o; 460/2004, pelo art. 20 da IN SRF no 600/2005;
art. 25 da IN RFB no 900/2008.
A requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos citados, por ter sido
autuada no processo no 19311.720077/2014-28, para exigência do IPI não
recolhido em virtude do aproveitamento de crédito indevido. Referido processo foi
apreciado por esta Terceira Turma, em sessão de 21 de agosto de 2014, restando
assim ementado o acórdão respectivo, no 10-51.430:
[...]
Considerando o teor da citada decisão, bem como a existência de expressa
vedação consubstanciada na legislação antes referida, resta afastado o requisito
de liquidez e certeza do crédito, fundamental à homologação da compensação, à
vista do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
devendo ser mantido o Despacho Decisório. (grifos não originais)
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o despacho decisório.”
Em recurso voluntário, o contribuinte pleiteou a inaplicabilidade do artigo 25 da
IN RFB no 1.300/2012, a necessidade de sobrestamento ou reunião para decisão
em conjunto com o PAF no 19311. 720077/2014-28, a anulação da decisão da DRJ
por não ter apreciado os argumentos de mérito, o direito ao crédito de IPI
decorrente da aplicação do artigo 11 da Lei no 9.779/99, o direito à compensação.
Em petições posteriores ao recurso voluntário, pleiteou o reconhecimento da
concomitância com o processo judicial MSC no 91.00411 B3-4 e a aplicação do
decidido pelo STF em sede de repercussão geral no RE 592.891.
Por seu turno, o acórdão embargado entendeu que deveria ser aplicada a decisão
proferida pelo STF no RE 592.891/SP, considerando prejudicadas as demais
alegações.
Assim, em relação ao mérito, reputo não haver omissão, pois o colegiado apreciou
a matéria aplicando a decisão proferida em sede de repercussão geral pelo STF,
por ser vinculante aos conselheiros do CARF, considerando prejudicada a
aplicação da decisão proferida nos autos de no 19311. 720077/2014-28.
Fl. 6611
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.129 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930078/2013-79
4
Já a vedação contida no artigo 25 da IN RFB no 1.300/2012, tem-se que foi
utilizada como fundamento autônomo, independentemente do mérito das glosas,
nos termos do excerto abaixo extraído da mesma decisão:
“Ocorre que, independente do resultado final da apreciação do citado auto de
infração, a compensação declarada não pode prosperar, porque existe vedação
expressa ao ressarcimento de crédito passível de ser alterado total ou parcialmente
por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fis cal de
determinação e exigência de crédito do IPI (art. 25 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012). Tal vedação esteve presente nas normas que trataram e tratam da
matéria, até o momento, a saber: a IN SRF no art. 19 da IN SRF no 210/2002; art. 20
da IN SRF no 21/1997, art. 8o , § 6o; 460/2004, pelo art. 20 da IN SRF no 600/2005;
art. 25 da IN RFB no 900/2008.”
Neste ponto, considero equivocada a decisão da DRJ pelos motivos a seguir. O
artigo 25 dispunha o seguinte:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestrecalendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no caput.
O parágrafo único deixa claro que no momento do pedido de ressarcimento, a
situação deve ser declarada. O pedido de ressarcimento foi efetuado em
28/10/2009, ao passo que o Auto de Infração lançado nos autos de no 19311.
720077/2014-28 foi cientificado em 13/03/2014, conforme excerto do relatório
do Acórdão no 3402-002.921, extraído do site do CARF:
Trata-se de auto de infração com ciência pessoal do contribuinte em 13/03/2014,
lavrado para exigir o crédito tributário relativo ao IPI, multa de ofício e juros de
mora, em razão da falta de recolhimento do imposto detectada após a glosa de
créditos indevidos, nos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2009
e setembro de 2010.
Assim, não poderia tal processo vedar o pedido de ressarcimento, posto que
posterior. Além disso, o excerto acima extraído do relatório do Auto de Infração
deixa transparecer que o fundamento do Auto de Infração é a própria glosa
empreendida na discussão dos pedidos de ressarcimento, o que torna descabido
desprezar sua (i)legitimidade, pois se a glosa for revertida, inexoravelmente o
ressarcimento deverá ser deferido.
Aliás, a superveniência do lançamento deve implicar o sobrestamento do
ressarcimento, posto que, efetivamente, não seria possível a Administração
ressarcir recursos que estivessem sujeitos a tal incerteza.
Neste sentido, o Acórdão no 3401-007.323, cuja ementa e excerto transcrevo
abaixo:
Fl. 6612
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.129 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930078/2013-79
5
DIREITO
CREDITÓRIO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ART. 25 IN/RFB N° 1.300/2012. VEDAÇÃO AO RESSARCIMENTO.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE.
A vedação ao ressarcimento contida no art. 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.300
não impede o julgamento administrativo do mérito do direito creditório, mas tão
somente o efetivo ato do ressarcimento.
Excerto:
“Parece-me cristalina a conexão entre os processos, posto que estão
fundamentados sobre os mesmos fatos, embora este verse sobre o pedido de
ressarcimento/compensação, enquanto aquele tenha versado sobre a exigência de
IPI acrescido de multa. Neste cenário, melhor seria que ambos tivessem sido
submetidos a julgamento conjunto, de forma a garantir lhes decisões harmônicas e
não conflitantes, prestigiando-se a economia, a celeridade e a eficiência
processuais, além da maior segurança jurídica do contribuinte. Em assim não tendo
sido, o que não se pode olvidar é que em ambos, apesar da conexão, há
contencioso administrativo autônomo instaurado, neste pela via da Manifestação
de Inconformidade e naquele, da Impugnação.
Assim, preenchidos os pressupostos processuais aplicáveis, merecem julgamento
as razões de mérito trazidas no bojo da Manifestação de Inconformidade, assim
como o foram as trazidas pela Impugnação. Neste particular, assiste razão à
Recorrente quando se insurge contra a aplicação do art. 25 da Instrução Normativa
RFB n° 1.300/2012 à espécie, posto que o pleito de ressarcimento preced e à
qualquer tramitação administrativa capaz de retirar a liquidez do crédito.
Em verdade, como alega, o processo apontado pela decisão de piso é posterior ao
pleito e dele decorre, de modo que jamais poderia ter sido utilizado como causa de
não conhecimento das razões de defesa quanto ao mérito do direito creditório, o
qual deve ser analisado nestes autos.
Veja-se:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI. Parágrafo
único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no caput. A norma contida no dispositivo acima
transcrito não é dirigida ao julgador administrativo no sentido de que lhe esteja
vedado conhecer e analisar o mérito do direito creditório. Antes, veda o ato do
ressarcimento, caso tenha sido reconhecido o direito a ele, até que o valor possa
ser efetivamente liquidado, o que não é possível antes da decisão definitiva em
processo administrativo ou judicial que esteja em tramitação e cujo resultado
possa impactar o referido valor. Desta maneira, embora o julgamento do Auto de
Infração lavrado para exigência de IPI e de multa de ofício tenha discorrido sobre
questões que se confundem com o mérito do pedido de
ressarcimento/compensação, reputo que o procedimento acertado na hipótese
consiste em se analisar o mérito do direito creditório nestes autos, julgando-se as
razões trazidas pela Manifestação de Inconformidade. A decisão de piso, portanto,
Fl. 6613
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.129 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930078/2013-79
6
não poderia ter deixado de conhecê-las por suposta iliquidez dos créditos, a qual,
frise-se, decorreu do próprio procedimento fiscal de análise do pedido de
ressarcimento/compensação. Estes autos são o lugar jurídico em que devem ser
travadas as discussões acerca do mérito da não homologação da compensação
declarada, sob pena de violação ao rito previsto nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996.”
Assim, o artigo 25 da IN RFB no 1.300/2012 é inaplicável à situação contida nos
autos.
Diante do exposto, voto para acolher, parcialmente, os embargos de declaração,
sem, contudo, dar-lhes efeitos modificativos, para sanar a omissão quanto à
apreciação do artigo 25 da IN RFB no 1.300/2.012.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher parcialmente os
presentes embargos, sem efeitos infringentes, para afastar a omissão em relação ao artigo 25 da
IN RFB no 1.300/2012.
(Documento Assinado Digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior – Presidente Redator

Fl. 6614
DF CARF MF
Original